Tribunal: TCU
Processo: 043.022/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4493/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.022/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: VI 1.2. Interessados: Alaina de Jesus Vidali (CPF XXX.377.988-XX); Alessandra Cristina Belluzzo (CPF XXX.390.798-XX); Alexandre Dantas de Sa Lemos Rigueirinha (CPF XXX.795.538-XX); Alexandre Jun Yokomizo (CPF XXX.800.008-XX); Alexandre Koji Irikawa (CPF XXX.826.528-XX); Altair Campos Lage (CPF XXX.125.878-XX); Ana Isabel Pereira Pomarico (CPF XXX.925.318-XX); Lancaster Ken Mizusawa (CPF XXX.138.468-XX); Luciana Menochelli Penteado de Andrade (CPF XXX.931.248-XX) e Marcelo Gusmao Arnosti (CPF XXX.316.198-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.